Tribunal: STF
Processo: AI 655609
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-25
Data de publicação: 2007-09-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Agravo de instrumento
   incognoscível. Ausência de peças. Procedimento do juizado
   especial e grande volume de processos. Irrelevância. Agravo
   regimental não provido. O procedimento adotado nos juizados
   especiais e o grande volume de processos não desobrigam o
   agravante da correta formação do agravo.